Tribunal: TJDFT
Processo: 0013595-14.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0013595-14.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO José Roberto Arruda comparece aos presentes autos para requerer a apreciação do pedido de efeito suspensivo ativo formulado em sede de agravo interno. Sustenta, em síntese, a relevância econômica, política, social e jurídica na suspensão dos efeitos do acórdão que, após confirmar a sentença condenatória, restou publicado em 22/7/2014, sem que houvesse, após o transcurso de prazo superior a quatro anos, qualquer outra causa interrompendo a prescrição. Reforça a afirmação lançada no agravo interno, por meio da qual invoca em seu favor o princípio constitucional da retroatividade da norma sancionadora favorável (CF, art. 5o, inc. XL) que, segundo entende, deve operar os seus efeitos de forma imediata e automática, independentemente de pronunciamento judicial. Defende que o julgamento do Tema 1199 pelo Supremo Tribunal Federal teria por objetivo apenas vincular os Tribunais Estaduais e o do Distrito Federal quanto ao reconhecimento do instituto da retroatividade da Lei n. 14.230/2021. Insiste na tese de estar comprovada a probabilidade do seu direito decorrente da inexistência de condenação por ato de improbidade cometido com dolo específico e o manifesto transcurso do novo prazo prescricional, questões evidentes no presente caso, além da certeza de o Supremo Tribunal Federal vir a determinar a incidência retroativa da nova lei. No tocante ao requisito do perigo da demora, afirma estar na iminência de sofrer grave prejuízo, concreto e injusto, decorrente da inexistência de previsibilidade do julgamento do Tema 1199 pelo STF, sendo, portanto, urgente suspender os efeitos da sua condenação. Invoca, também em seu favor, o princípio constitucional da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário a ameaça ou lesão a direito, emanado do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Acrescenta em suas razões de pedir, que a própria pena reparatória por ato ímprobo, após o julgamento do Tema 1199, passará a não mais existir. Noticia que em 20/07/2022, terá inicio o prazo para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, deputado estadual e distrital, conforme disposto no artigo 8o, caput, da Lei no 9.504/1997, e 6o, da Resolução 23.609 do TSE, o que acontecerá antes mesmo de haver escoado o prazo para o Ministério Público apresentar contrarrazões ao agravo interno. Discorre, no mais, sobre o direito de resposta garantido aos candidatos no prazo retro, bem assim sobre o termo final desse período em 15/08/2022. É o relatório. Cumpre salientar, prima facie, que não há qualquer previsão legal para a apreciação de pedido de efeito suspensivo ativo em sede de agravo interno. Isso porque tal previsão estaria a contrariar a própria lógica, pois, ao admiti-la, estar-se-ia vislumbrando a absurda hipótese de a mesma autoridade que proferiu a decisão agravada lançar provimento liminar em confronto com seus próprios elementos de convicção estampados na decisão agravada e, no presente caso, na manutenção da decisão em sede de retratação. No mais, todas as questões agitadas no pedido de efeito suspensivo ativo, foram devidamente apreciadas à exaustão na oportunidade em que foi apreciado o pedido de efeito suspensivo do recurso especial e nas razões do agravo interno. Assim, ao contrário do que se afirma, não se mostra presente qualquer omissão do Poder Judiciário local na apreciação da ameaça aos direitos do requerente até aqui submetidas à apreciação. De mais a mais, não prospera a singela afirmação de que o Tema 1199 não terá repercussão no caso dos autos, pois partir-se dessa premissa para sustar os efeitos do acórdão seria usurpar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal, que determinou o sobrestamento de todos os recursos que versem sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 e os seus efeitos. Embora os requisitos do provimento liminar, quando há previsão legal para a sua apreciação, sejam distintos daqueles exigidos para imprimir efeito suspensivo aos recursos constitucionais, estes, na hipótese dos autos, devem sempre prevalecer sobre aqueles, sob pena de se configurar a referida usurpação de competência. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de efeito suspensivo ativo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no exercício eventual da Presidência